Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726104-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão de ID 199288957 (autos de origem), proferida em tutela provisória de natureza cautelar antecedente, ajuizada por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D’A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS, que deferiu o pedido de exclusão de lote de procedimento licitatório. Afirma, em suma, que não foi identificado processo de regularização urbanística e fundiária para a área em questão; que somente as áreas urbanas ou rurais ocupadas por entidades religiosas instaladas até dezembro de 2016 e ativamente em operação podem ser regularizadas; que os lotes inicialmente adquiridos foram unificados, formando o lote 1111; que não há direito de preferência, diante da inexistência de autorização para ocupação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento do direito de preferência, bem como com a liberação do imóvel para futuras licitações. Custas recolhidas (ID 60760471). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de alienação, em processo licitatório, de imóvel que a parte agravada alega ter adquirido anteriormente e preenchido os requisitos para viabilização da venda direta. A parte agravante, afirma, em síntese, que não concedeu autorização para ocupação, bem como que o imóvel não estava ocupado e que inexiste procedimento administrativo referente ao imóvel, a justificar o direito de preferência. Em análise prefacial, verifica-se que a parte agravante apresentou cessão de posse da área (ID 199227680 dos autos de origem), mas não demonstrou a existência de requerimento administrativo de direito de preferência. Ademais, a Lei Complementar n. 806/2009 estabelece que as áreas ocupadas por entidades religiosas que tenham se instalado até 22 de dezembro de 2016 e que estejam efetivamente realizando suas atividades no local. Constitui questão de mérito definir se a apresentação de documentação indicativa da cadeia possessória, desacompanhada da comprovação de ocupação efetiva, constitui fundamento suficiente para caracterização como instalação. Enquanto não deliberada a matéria, é prudente o impedimento da alienação do bem em procedimento licitatório. Outrossim, o pedido de natureza liminar, nos moldes formulados, apresenta risco de irreversibilidade, porquanto contém, implicitamente, autorização para inserção do bem em futuros procedimentos licitatórios, circunstância que poderá resultar na ineficácia do posterior reconhecimento do direito de preferência da parte agravada, ou mesmo interferir na esfera jurídica de terceiros, potenciais adquirentes. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora